Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739705-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAGAO CRUZ IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 46992791, a impetrante apresentou pedido de cumprimento do acórdão proferido por esta c. Câmara Cível no bojo do mandado de segurança objeto destes autos, impetrado por LÚCIA MARIA ARAGÃO CRUZ contra ato imputado ao INSTITUTO QUADRIX e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. No mencionado julgamento, a segurança foi concedida, “para determinar a reaplicação da prova objetiva à impetrante, devendo ser consideradas todas as necessidades especiais requeridas e deferidas pela banca organizadora impetrada, notadamente a disponibilização de caderno de provas e folha de respostas com fontes superampliadas” (ID 43565230 – Pág. 14). No despacho de ID 52288766, determinei a intimação das partes para esclarecerem se já houve o cumprimento do acórdão exarado por esta c. Câmara Cível, carreando as informações relativas à aplicação de nova prova à candidata. O executado INSTITUTO QUADRIX manifestou-se no ID 52701489, informando que “houve o cumprimento integral do Acórdão exarado por essa colenda Câmara Cível (ID 43565230), conforme se comprova por meio da cópia do Edital n. 51, de 19 SET 2023 (DOC ANEXO), publicado no site do INSTITUTO no dia 25 SET 2023, o qual informa a data da realização da nova prova da Candidata”. Coligiu também o mencionado edital, no ID 52701492, em que consta o nome da exequente para a reaplicação das provas objetiva e discursiva, cuja data de aplicação prevista era o dia 29/10/2023. O advogado da autora, por sua vez, apresentou petição no ID 52855318, afirmando que “os patronos acessaram o site da requerida, ocasião em que tomou (sic) ciência das informações sobre a data e local de aplicação da nova prova e repassou (sic) as informações à autora”. Nesse contexto, ao que tudo indica, houve o cumprimento do acórdão pelos executados, tendo havido a reaplicação da prova à candidata no dia 29/10/2023. Destarte, intime-se a exequente, LÚCIA MARIA ARAGÃO CRUZ, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se já houve a satisfação da obrigação, que enseja a extinção do presente cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora